Tribunal: TJES
Processo: 5004974-21.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004974-21.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARIA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5004974-21.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

EMBARGADA:ROSA MARIA DE JESUS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. LIMITE. VALOR CERTO E DETERMINADO. LIMITAÇÃO AO VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTOS A ATUALIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9482930, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada, para reformar a sentença de origem e julgar procedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais ao ID 9555012, a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada se encontra em contradição com o pedido da autora constante da sua peça exordial, ao ponto de ser ultra petita. Aduz que o Acórdão condenou a requerida/embargante ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo a embargada pleiteou R$ 2.000,00 (dois mil reais) de danos morais na inicial. Sustentou, ainda, que há omissão quanto aos termos de atualização monetária dos danos materiais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada se encontra em contradição com o pedido da autora constante da sua peça exordial, ao ponto de ser ultra petita. Aduz que o Acórdão condenou a requerida/embargante ao pagamento de indenização a título de dano morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo a embargada pleiteou R$ 2.000,00 (dois mil reais) de danos morais na inicial.Sustentou, ainda, que há omissão quanto aos termos de atualização monetária dos danos materiais.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, com relação ao
primeiro ponto
de sua irresignação, denota-se que o v. acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso interposto pela embargada, não se pronunciou sobre o limite do pedido referente ao
quantum
dos danos morais na peça exordial, o qual passo a fazê-lo.

É cediço que quando o valor pretendido pela parte autora, a título de indenização por danos morais, é meramente estimativo, não vincula o magistrado no arbitramento, não havendo que se falar, a princípio, em julgamento ultra petita.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJES:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAIS.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NEGADO PROVIMENTO. 1.
O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial (AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019).
[...] (AgInt no AREsp n. 2.119.148/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) (destaquei).

Contudo, a despeito de tal entendimento, a embargada, na peça exordial, indicou valor certo e determinado a título de indenização por danos morais (ID 8306525 - pág. 05), de modo que, nesta hipótese, não pode o Juiz, respeitando entendimento em sentido diverso, proceder à condenação superior ao montante expressamente delimitado, conforme também orienta o STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO INDIVIDUALIZADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ART. 460 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nas situações em que apontado um valor certo na inicial, o juiz não pode ultrapassar esse limite, sob pena de nulidade da parte excedente
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.795.068/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020). (destaquei).

Portanto,
em relação ao valor da indenização, a pretensão recursal deve se limitar ao pedido certo e determinado formulado na inicial, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por outro lado, em relação à segunda irresignação da embargante (omissão no termo inicial dos juros e correção monetária dos danos materiais), entendo que inexiste vício na decisão colegiada, na medida em que a matéria foi abordada expressamente. Rememora-se (ID 9482930):

“(...) iii) DETERMINAR que o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A restitua, na forma simples, os valores descontados da autora, a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação (...).

Com tais considerações, os aclaratórios merecem parcial provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para dar-lhe efeitos infringentes, consequentemente, reduzir a condenação a título de indenização por danos morais para o valor indicado na petição inicial, isto é, R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)